Tribunal: TJDFT
Processo: 0704956-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
D E C I S Ã O Visto, etc. A parte agravante requer a reforma da decisão agravada, que lhe indeferiu o pedido de benefício da justiça gratuita. Pede atribuição de efeito suspensivo. No mérito, pugna o provimento do recurso, com o deferimento dos benefícios da justiça gratuita. É o breve relato. Os documentos coligidos em sede de agravo de instrumento revelam que a parte interessada recebe mensamente menos de 10 (dez) salários-mínimos. Destarte, em sede de cognição sumária, revelam-se presentes os requisitos necessários para atribuir efeito suspensivo à decisão agravada. Ante o exposto, atribuo efeito suspensivo à decisão agravada. Intime-se a parte contrária para apresentar contraminuta no prazo legal. BRASÍLIA, DF, 20 de março de 2023. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora